Tribunal: STF
Processo: HC 221647
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Libarino de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 775.642/MG. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/08/22, suspeito da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, tendo sido o flagrante foi convertido em prisão preventiva. 



    A impetrante aponta constrangimento ilegal, afirmando que o paciente não foi apresentado na audiência de custódia, bem como foi decretada a prisão preventiva ex officio pelo magistrado de primeira instância, sem que houvesse representação da autoridade policial ou pedido do ilustre representante do Ministério Público. 



    Requer, ao final, 



    “a) Liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ante a ilegalidade patente de sua prisão preventiva, decretada de ofício pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, bem como sem a realização da competente e necessária audiência de custódia; 



    b) Meritoriamente, a concessão da ordem, para revogar o decreto de prisão cautelar, permitindo que o paciente se defenda solto até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP”.



    Em 27/10/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora e ao juízo de primeira instância, ambas já prestadas nos autos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão singular ora questionada: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. ELEMENTOS DE MATERIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ORDEM DENEGADA.”



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.  



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.  



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente